Tribunal: TJSP
Processo: 1001327-52.2019.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Pretendida reversão do julgado. Possibilidade. Seguradora que se sub-rogou aos direitos do segurado. Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica. Inteligência da CF/88, art. 37, § 6o e do CDC, art. 14. Prescindibilidade de laudo pericial sobre o equipamento danificado. Nexo de causalidade comprovado por laudo

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Pretendida reversão do julgado. Possibilidade. Seguradora que se sub-rogou aos direitos do segurado. Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica. Inteligência da CF/88, art. 37, § 6o e do CDC, art. 14. Prescindibilidade de laudo pericial sobre o equipamento danificado. Nexo de causalidade comprovado por laudo técnico de empresa idônea. Inexistência de causa excludente de responsabilidade.
PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000753957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001327-52.2019.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é apelante
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, é
apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS
ABRÃO
(Presidente
sem
voto),
RÉGIS
RODRIGUES
BONVICINO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001327-52.2019.8.26.0242 -Voto no 15595
2
Apelação Cível no 1001327-52.2019.8.26.0242
Comarca: Igarapava
Juízo de Origem: 1a Vara
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S.A.
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)
Magistrado Sentenciante: Dr. Joaquim Augusto Simoes Freitas
Voto no 15595
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.
Pretendida reversão do julgado. Possibilidade. Seguradora que
se sub-rogou aos direitos do segurado. Responsabilidade objetiva
da concessionária de energia elétrica. Inteligência da CF/88, art.
37, § 6o e do CDC, art. 14. Prescindibilidade de laudo pericial
sobre
o
equipamento
danificado.
Nexo
de
causalidade
comprovado por laudo técnico de empresa idônea. Inexistência
de causa excludente de responsabilidade.
PROVIMENTO.
Trata-se de apelação interposta por Zurich Santander
Brasil Seguros S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de
Igarapava, que julgou improcedente o pedido de ação regressiva de
ressarcimento proposta contra Companhia Paulista de Força e Luz,
condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de
10% do valor atualizado da causa.
Pretende reversão do julgado, arguindo que o nexo de
causalidade foi devidamente comprovado com o laudo da oficina e o acervo
dá conta que as instalações do imóvel segurado estavam em perfeitas
condições e os danos se originaram por pico de tensão que ocasionou
descarga elétrica. Sustenta desnecessidade de perícia técnica, tendo em conta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001327-52.2019.8.26.0242 -Voto no 15595
3
a data do sinistro, ressaltando terem sido realizadas em um curto lapso de
tempo, motivo pelo qual a apelante ou mesmo seu segurado não tinham mais
razão para manter os equipamentos danificados. Afirma que a apelada deixou
de observar o disposto na Resolução no 414/2010 da ANEEL bem como de
apresentar os cinco relatórios que constam do item 6.2. do módulo no 09. A
documentação trazida pela apelada não comprova a qualidade do produto
fornecido. Alega, ainda, a desnecessidade de prévio requerimento
administrativo. Não obstante, para demonstrar sua boa-fé, notificou-a
extrajudicialmente (fls. 70/71) para possibilitar conhecimento dos danos
sofridos, antes mesmo de ingressar com a demanda judicial, a qual quedou
inerte. Assevera ser objetiva a responsabilidade da concessionária de serviços,
que sequer impugnou os laudos apresentados e ausência de prova de que os
danos decorreram de causa diversa da certificada, ressaltando-se que a queda
de raios não afasta sua responsabilidade e incidência do CDC, diante da
hipossuficiência técnica da seguradora. Arremata não ser do consumidor a
responsabilidade pelas instalações internas e que eventos naturais não podem
ser considerados caso fortuito/força maior, para caracterizar excludente.
Recurso tempestivo e preparado.
Contrarrazões apresentadas, sustentando-se, em síntese, não
ser hipótese de inversão do ônus da prova, ausência de pedido administrativo
bem como de nexo de causalidade, impugnando os laudos apresentados.
É o relatório.
A apelante cobra da apelada o valor de R$ R$ 6.014,70,
regressivamente, em razão do sinistro que cobriu ao segurado Lucas Pereira
da Silva, por danos causados aos seus aparelhos por falha no fornecimento de
energia elétrica.
Saliente-se, inicialmente, se tratar de hipótese de aplicação
do CDC, porquanto, em se tratando de contrato de prestação de serviço de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001327-52.2019.8.26.0242 -Voto no 15595
4
fornecimento de energia elétrica, tem-se o consumidor como destinatário
final.
A propósito, o CDC, art. 22, dispõe que “Os órgãos
públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob
qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços
adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”; enquanto
o CDC, art. 14, destaca que “O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos”.
Os
documentos
trazidos
pela
apelante
mostram-se
suficientes, pois ficou comprovado que os danos causados aos aparelhos do
segurado foram ocasionados em virtude de sobrecarga de energia elétrica,
conforme apólice (fls. 36/37), parecer técnico (fls. 40/41), vistoria (fls. 42/63),
prova de pagamento (fls. 65/68) e notificação extrajudicial (fls. 70/71).
O laudo técnico foi fornecido por empresa idônea e atestado
por profissional habilitado e não pode ser descartado.
Desnecessária prova pericial nos aparelhos danificados por
falha na prestação do serviço, tendo em vista o lapso temporal ocorrido desde
o sinistro, ocorrido em 2016. Não é viável esperar que a seguradora
mantivesse sob sua guarda os equipamentos, a fim de oportunizar eventual
realização de perícia por parte da concessionária.
Nesse sentido, já decidiu este Tribunal: “ENERGIA
ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS
MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
Danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação no sistema de
energia elétrica. Desnecessidade de prévio pedido administrativo de
indenização. Relação de consumo configurada. Inversão do ônus da prova.
Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos.
Comprovação da exclusão de responsabilidade que incumbia à Ré.
Inexistência de prova capaz de afastar o nexo de causalidade constatado por
documento trazido pela Autora laudo pericial produzido por terceiros
desinteressados. Sentença reformada. Ação julgada procedente. RECURSO
DA
AUTORA”
(28a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001327-52.2019.8.26.0242 -Voto no 15595
5
1053417-38.2016.8.26.0114, Rel. BERENICE MARCONDES CESAR, j.
4/10/2019 grifado).
Desse modo, a apelada não se desincumbiu de afastar sua
responsabilidade.
Ressalte-se, ainda, que a existência de eventos da natureza,
tais como descargas atmosféricas, por se tratar de fortuito interno, não teriam
o condão de isentar a responsabilidade da ré.
Nessa esteira, confira-se entendimento do STJ: “A
recorrente alega que não há nexo de causalidade entre os seus atos e os
danos relatados nos autos, principalmente porque não há nenhuma prova
técnica para comprovar que as eventuais oscilações de energia foram
provocadas por falha no serviço da concessionária ou por descargas
elétricas. Pois bem, o Código Civil preconiza em seu artigo 786 que o
segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado
contra o causador do dano. O apelado comprovou nos autos documentos que,
conforme acima citados, demonstram a ocorrência dos danos em razão de
oscilações e problemas no fornecimento de energia elétrica e o recorrente
não se desincumbiu do ônus da prova a fim de se eximir de sua
responsabilidade. Com efeito, estamos diante de um caso de responsabilidade
objetiva (artigo 37, §6o da CF e artigo 927 do CC) baseada na teoria do risco
administrativo onde não se vislumbra no caso concreto a responsabilidade
exclusiva da vítima, de terceiro ou caso fortuito ou força maior. Certamente
se fosse causa dos danos as descargas elétricas provenientes de raios ou
condições atmosféricas a apelante f1006581-76.2019.8.26.0348aria prova de
tais fatores nos autos, além de comprovar os motivos pelos quais o sistema de
segurança da rede não teria suportado tais oscilações de energia. A prova do
nexo de causalidade estaria no fato de que os danos ocorreram em
empresa/residência/imóvel que utiliza os serviços de energia elétrica
disponibilizados e sob responsabilidade da concessionária, consumidor
cativo com prova realizada por meio da fatura de consumo mensal (p.257,
288 e 329). Desta forma, o dano (queima de aparelhos eletrônicos) estão
ligados pelo liame (conexão à rede - consumidor cativo) ao fato das
oscilações energéticas em que a empresa concessionária não se eximiu de
fazer prova de inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos
direitos do consumidor (fls. 469/470) - negritei. Assim, incide o óbice da
Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de
origem quanto à distribuição do ônus probatório das partes exigiria a
incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede
de recurso especial”. (AREsp 1696095, Min. JOÃO OTÁVIO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001327-52.2019.8.26.0242 -Voto no 15595
6
NORONHA, Dec. Monocrática, Pub. a 1o/7/2020).
Igualmente, este E. Tribunal: “Prestação de serviços.
Energia elétrica. Ação regressiva de reparação de danos. Oscilação de
voltagem. Descarga elétrica. Queima de equipamento elétrico. Danos e nexo
causal
demonstrados.
Responsabilidade
objetiva
da
concessionária.
Excludentes da relação de causalidade inexistentes. Dever de indenizar
reconhecido. As concessionárias de serviço público respondem objetivamente
pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa,
bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de
causalidade, a teor do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal,
assim como do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Danos
materiais bem fixados. Sentença mantida. Recurso não provido”. (Apelação
Cível no 1004235-13.2019.8.26.0362, 28a Câmara de Direito Privado, Rel.
CESAR LACERDA, J. aos 8/11/2016).
“AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ARTIGO 37, § 6o,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Indenização securitária. Pagamento. Sub-
rogação nos direitos e ações do segurado. Aplicação do CDC. Seguradora
que faz jus ao reembolso dos valores desembolsados para a reparação dos
danos ocorridos nos equipamentos eletroeletrônicos do seu segurado em
razão da falha na prestação dos serviços da requerida. Dano e nexo causal
bem demonstrados, assim como o pagamento do valor. Prazo prescricional.
Indenização securitária. Pagamento. Subrogação nos direitos e ações do
segurado. Aplicação do prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC.
Precedentes desta E. Corte e do C. STJ. Responsabilidade objetiva da
Concessionária de serviço público, que não comprovou a inexistência de
falha na rede de transmissão de energia elétrica. Ação regressiva de
ressarcimento de danos materiais julgada improcedente em primeiro grau.
Recurso de apelação, apresentado pela autora, provido, com a inversão do
resultado inicial da lide e dos ônus decorrentes da sucumbência. (Apelação
Cível no 1007660-89.2019.26.0510, 14a Câmara de Direito Privado, Rel.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO, J. aos 16/7/2020).
Demonstrado, portanto, o nexo causal entre os danos
sofridos e a atividade inerente aos serviços da apelada, que ocasionou as
descargas elétricas e a avaria nos equipamentos, sendo responsável pela
reparação, nos exatos termos do CC. art. 927, parágrafo único: “Aquele que,
por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-
lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001327-52.2019.8.26.0242 -Voto no 15595
7
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a
atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua
natureza, risco para os direitos de outrem”.
Portanto, condena-se a apelada ao pagamento de R$
6.014,70, com correção monetária desde o pagamento e juros de mora de 1%
ao mês a partir da citação.
Com o resultado ora alcançado, inverte-se os ônus da
sucumbência, majorando-se os honorários a 20% sobre o valor da causa
atualizado.
Por fim, porque integralmente analisadas as pretensões
recursais, consideram-se devidamente prequestionadas, sendo dispensável a
indicação expressa de artigos de lei e, consequentemente, interposição de
embargos de declaração com essa exclusiva finalidade, não se descurando,
outrossim, do disposto no CPC, art. 1.026, § 2o
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
EDUARDO ABDALLA
Relator